Tribunal: TJSP
Processo: 1500412-96.2019.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CRIME DE TRÁFICO – Quadro probatório que não traz a certeza quanto à autoria delitiva – Apreensão de cocaína na residência de Jefferson – Diligências na residência de Vitor em decorrência de delação feita por Jefferson – Nenhuma apreensão na residência de Vitor - Réus que trabalhavam no momento – Denúncias anônimas de que Jefferson guardava drogas – Réu Jefferson que assume a propriedade e

Ementa:
CRIME DE TRÁFICO – Quadro probatório que não traz a certeza quanto à autoria delitiva – Apreensão de cocaína na residência de Jefferson – Diligências na residência de Vitor em decorrência de delação feita por Jefferson – Nenhuma apreensão na residência de Vitor - Réus que trabalhavam no momento – Denúncias anônimas de que Jefferson guardava drogas – Réu Jefferson que assume a propriedade e se declara usuário – Réu Vitor que nega envolvimento com drogas - Circunstâncias insuficientes ao decreto condenatório – Quantidade de cocaína apreendida com Jefferson que não se mostra exagerada e exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o crime de tráfico – Dúvida remanescente que autoriza a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas pela conduta do réu Jefferson e absolvição do réu Vitor – Recurso de Vitor provido e recurso de Jefferson parcialmente provido (voto n. 43630).